Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737837-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANA PAULA DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JAILSON ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANAMARIA PRATES BARROSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ANACLETO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTROS contra decisão de ID 207550185 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos por CARLOS ROBERTO ANACLETO DA SILVA, que recebeu os embargos com efeito suspensivo. Afirma, em suma, que o efeito suspensivo foi deferido sem a garantia do juízo; que o documento que embasa a execução atende aos requisitos legais de título executivo; que não há falsidade material no contrato firmado; que há prova inequívoca da contratação. Requer, liminarmente, seja revogada a decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63835164). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a realização da garantia do juízo. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 429, II, do Código de Processo Civil atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade. Portanto, com base no quadro fático existente, admite-se, em caráter excepcional, o afastamento da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora